Tribunal: TJMT
Processo: 1030947-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030947-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), LUCIANO FRANCA SOUSA - CPF: 014.216.291-43 (PACIENTE), 2o JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARANTINGA - MT (IMPETRADO), CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUNIOR GLIENCKE - CPF: 101.065.091-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030947-37.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO FRANCA SOUSA
IMPETRANTE: CRISTIANO POTER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO PELAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – TESES REMANESCENTES QUE NÃO SE COADUNAM COM ELEMENTOS ACERCA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – ADMISSÃO DO
MANDAMUS
EM CARÁTER EXCEPCIONAL:
1)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA;
2)
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATESTAR A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA – INOCORRÊNCIA – ARTEFATO SUBMETIDO À PERÍCIA E QUE SE APRESENTOU APTO A EFETUAR DISPAROS;
3)
FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A DEVASSA DO SIGILO TELEFÔNICO DO PACIENTE – PEDIDO PREJUDICADO – APARELHO CELULAR QUE SEQUER FOI APREENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL;
4)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual quebra da cadeia de custódia da prova obtida com o afastamento do sigilo telefônico dos réus é questão que demanda dilação probatória, reservada ao mérito da ação penal.

A eficácia da arma e das munições, atestada por peritos, contraria e esboroa a tese de ausência de potencialidade lesiva dos artefatos.

Inexistindo a apreensão do celular do paciente, é descabida a alegação relacionada à ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico.

A decisão que recebeu a defesa preliminar do paciente indicou, ainda que sucintamente, a necessidade de exame de seu mérito, uma vez que consignou não ser caso de absolvição sumária, visto que não terem sido preenchidos os requisitos do art. 397, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030947-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANO POTER

PACIENTE: LUCIANO FRANÇA SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCIANO FRANÇA SOUSA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos n. 1003074-27.2023.811.0044, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [artigo 16, da Lei n. 10.826/2003].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, sob os argumentos de que:
1)
houve quebra da cadeia de custódia, haja vista as provas terem sido produzidas em desacordo com o artigo 212, do Código de Processo penal;
2)
não há elementos que atestem que a arma de fogo é eficaz para efetuar disparos ou de que as munições poderiam ser deflagradas;
3)
não há materialidade delitiva e o pedido de quebra de sigilo telefônico “
deve ser submetido ao exame pericial [...], sendo imprescindível, nesses casos, a autorização judicial”
;
4)
os depoimentos dos policiais são insuficientes para atribuir a autoria delitiva ao paciente;
5)
em razão da “
função social do trabalho”
e “
da falta de dolo”
do paciente, é possível absolvê-lo sumariamente, aplicando-se a parêmia
in dubio pro reo
. Alternativamente, ante a existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sobretudo o monitoramento por tornozeleira eletrônica [doc. digital n. 196746183].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 197472168].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 198217195].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela sua denegação [doc. digital n. 199473694].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030947-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANO FRANÇA SOUSA
.

A primeira, distribuída sob o n
. 1024552-29.2023.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, em
21 de novembro de 2023
, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE ATESTAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO ILÍCITO, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de Habeas Corpus não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção
.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória noutros autos, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

O argumento de que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação ou ainda da possibilidade de soltura mediante utilização de tornozeleira eletrônica, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

A motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – impossibilita a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela
”
(grifei).

Desse modo, o limite deste
mandamus
é restrito às seguintes alegações:
1)
houve quebra da cadeia de custódia das provas;
2)
inexistem elementos para atestar a eficácia da arma de fogo e das munições;
3)
não houve autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico do paciente;
4)
é viável absolvê-lo sumariamente.

Antes de tudo, convém destacar que o
habeas corpus
se presta a salvaguardar a justa, real e concreta ameaça ao
jus eundi et ambulandi
do agente; contudo, nenhuma das teses ventiladas na impetração se refere, de fato, à concessão da liberdade do paciente.

Não por outra razão que a admiti em caráter excepcional, para não dizer
excepcionalíssimo
.

No que concerne à alegada “
quebra da cadeia de custódia”
, não há,
primo icto oculi
, nenhum elemento que indique violação da preservação e idoneidade das provas produzidas, haja vista que a arma de fogo apreendida foi entregue para ser submetida a exame em envelope lacrado para manipulação dos peritos.

Some-se a isso que a estreita via mandamental eleita
não autoriza a dilação probatória necessária
para o exame do pleito, que deve ser reservado ao mérito da
ação penal
. Confira-se:

“[...] Não está configurada, de plano, a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento incontornável veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. Desconstituir a conclusão da Corte local demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 819.499/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

“[...] Inviável a análise da tese de quebra da cadeira de custódia neste momento, por esta via estreita do habeas corpus, notadamente porque é imprescindível a incursão e revolvimento dos autos, além de a questão não ter sido submetida ao Juízo a quo [...]”
(TJMT, N.U 1014536-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

No que tange a ausência de elementos que atestem a potencialidade lesiva das munições e da arma de fogo apreendida, melhor sorte não lhe assiste.

Em consulta aos autos de origem [APOrd. n. 1009498-09.2023.811.0037] verifiquei que os artefatos
foram submetidos a exame pericial
, sendo constatado suas
eficácias e potencialidades lesivas
pelos peritos criminais,
verbis
:

“5 TESTES DE EFICIÊNCIA

Submetida a arma de fogo, acima descrita, ao exame de eficiência, foi observado eficiente funcionamento de engatilhamento e disparo. No exame, foram utilizados 02 (dois) cartuchos fornecidos junto com a arma, que também se mostraram eficientes.

6 CONCLUSÃO

Levando em consideração os exames realizados conforme descrito no item 5, conclui o perito signatário que a arma de fogo e munição examinadas funcionam, ou seja, são eficientes para a produção de tiros”
(doc. digital original n. 136704259).

Em relação à ausência de autorização judicial para quebra de sigilo telefônico do paciente, o pedido não comporta acolhimento.

Digo isso porque os documentos produzidos na instrução processual não evidenciam,
em nenhum momento
, que houve a devassa de dados telefônicos do paciente. Aliás, os celulares – seja do paciente ou do coacusado, RAFAEL – sequer foram apreendidos ou vistoriados pela autoridade policial, razão pela qual o pedido é inoportuno.

Por derradeiro, no que tange à absolvição sumária, convém destacar que a tese foi ventilada pelo impetrante no juízo primevo, quando apresentou sua resposta escrita à acusação e rejeitada pela autoridade coatora nestes termos:

“[...] O réu Luciano apresentou preliminar de absolvição sumária sob o argumento de que o fato não constitui crime [...]

I – DA PRELIMINAR DE ABOLVIÇÃO SUMÁRIA

O Código Penal preceitua que a absolvição sumária ocorrerá nos seguintes casos:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

Dito isso, analisando o feito verifico que o acusado não se encaixa em nenhuma das hipóteses.

Assim, rejeito a preliminar de absolvição sumária”
(doc. digital n. 135662707)

A despeito da indicação, ainda que sucinta, de não ser caso de se reconhecer a absolvição sumária do paciente, há nos autos
elementos mínimos a indicar a materialidade e a autoria delitiva
, sendo insuficiente as alegações trazidas na impetração.

Depois, como bem noticiado nas informações prestadas pela autoridade coatora, “
desde a prisão do acusado, o juízo primevo tem promovido os atos necessários para a conclusão da instrução, da qual foi concluída no dia 11/12/2023, estando aguardando apresentação de memorais finais do réu Rafael Junior Gliencke para a prolação da sentença
” (doc. digital n. 198217195).

Ad argumentandum tantum
, a decisão constritiva encontra-se motivada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos, notadamente a
reiteração delitiva do paciente
.

Aliás, pelos elementos coligidos no
writ
é possível verificar que há outro apontamento em nome dele [autos n. autos n. 1003012-84.2023.811.0044] pela prática de
crime semelhante
[posse e porte ilegal de arma de fogo], no qual inclusive
se encontrava em liberdade
, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando praticou o delito em análise nestes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, para
garantia da ordem pública
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte da impetração e, no ponto conhecido,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUCIANO FRANÇA SOUSA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024